Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NOVA ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO E DE QUITAÇÃO. CONHECIDO. MÉRITO. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. CRIMES TRIBUTÁRIOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de reiteração de pedido de restituição do mesmo veículo, pelo mesmo interessado, não seria possível analisá-lo novamente, em razão da coisa julgada. Porém, as alegações de deterioração do bem, cerca de 1 (um) anos após a última decisão, e de quitação do financiamento do veículo autorizam o exame do mérito.

2. A quitação do financiamento do automóvel reivindicado não é suficiente para a restituição se ele ainda interessa ao processo.

3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Se o bem apreendido ainda interessa ao processo, não há falar em restituição nem em nomeação de fiel depositário.

4. Recurso desprovido.